Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725776-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: ISABELLA NUNES ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. REDUÇÃO. 1. Considerando o princípio da boa-fé contratual, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 2. A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, devendo as partes agirem de forma a cooperar fielmente com o negócio jurídico. 3. A prova oral é apta a superar cláusula prevista em contrato pelas partes e deve prevalecer, ademais, quando acompanhada de prova documental no mesmo sentido das afirmações da parte. 4. Nos contratos firmados entre comprador e construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Precedentes. 5. Inexistindo previsão no contrato, o termo inicial para a contagem dos juros de mora deve ser a data em que se verificou a mora do requerido, em razão da ausência da comprovação judicial (art. 405 do Código Civil). No caso, apenas com o laudo pericial se teve a certeza do descumprimento por parte da apelante, ao final, homologado pelo Juízo. 6. A alteração da verdade dos fatos, a fim de gerar vantagem sobre a outra parte, caracteriza litigância de má-fé (art. 80 do CPC). 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, asseverando que a parte recorrida não teria feito prova constitutiva sobre a culpa exclusiva da insurgente, ressaltando que o atraso na obra teria ocorrido por culpa da intempestividade dos pagamentos. Ademais, assevera ser incabível a inversão dos encargos moratórios, ao argumento de que inexistiria previsão contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024